Tribunal: TCU
Processo: 036.401/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e aplicação de multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de sobrepreço na aquisição de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar, com recursos repassados pelo Fundo Nacional Desenvolvimento da Educação, no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de revisão contra o Acórdão 12460/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar insubsistente o Acórdão 12460/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. para julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Adamor Aires de Oliveira, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; e 9.3. comunicar esta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Município de Santa Luzia do Pará-PA e à Procuradoria da República no Estado do Pará.